Tribunal: STF
Processo: HC 166884
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULIARIDADES DA CAUSA QUE AFASTAM A APLICAÇÃO, AO PRESENTE CASO, DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO HC 143.641, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em 08.12.2018, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Consta que a paciente foi surpreendida por agentes da polícia militar mantendo em depósito e sob sua guarda, no interior de sua residência, para fins de comercialização, uma grande quantidade de substâncias entorpecentes (213 invólucros de plásticos, acondicionados em sachês, contendo cocaína e pesando 160,40g)



    3. Tal como assentou a decisão agravada, “a paciente é mãe de duas crianças, com idades de 3 e 8 anos respectivamente, porém, diante da informação do Juízo de primeiro grau e da decisão do Tribunal de origem, as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da paciente, o que coloca em risco a preservação do bem-estar das crianças, não sendo viável a substituição da prisão preventiva por domiciliar”.



    4. Agravo regimental desprovido.